Tribunal: TJPA
Processo: 0803269-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803269-76.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa requer a absolvição com fundamento na excludente de ilicitude do estado de necessidade, nos termos do art. 386, VI, do CPP, sob alegação de que o réu portava a arma em razão de ameaças de morte, e, subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ameaças de morte autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade no crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O estado de necessidade exige a presença de perigo atual ou iminente, inevitabilidade da conduta e inexistência de outro meio lícito para evitar o dano, nos termos do art. 24 do Código Penal.

4.

A alegação genérica de ameaças de morte desacompanhada de prova concreta não demonstra situação de perigo atual apta a justificar o porte ilegal de arma de fogo.

5.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma sem autorização legal, sendo irrelevante o argumento de autodefesa sem comprovação de risco iminente.

6.

A existência de meios legais alternativos para proteção da integridade física afasta a inevitabilidade exigida para configuração do estado de necessidade.

7.

A sentença reconhece corretamente a atenuante da confissão espontânea, mas deixa de aplicá-la para redução da pena aquém do mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ.

8.

O erro material identificado na fixação da pena-base abaixo do mínimo legal não pode ser corrigido em prejuízo do réu em razão da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento do estado de necessidade no crime de porte ilegal de arma de fogo exige comprovação concreta de perigo atual ou iminente, não bastando alegação genérica de ameaça.

2.

O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 configura delito de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma sem autorização legal.

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4.

O princípio da vedação à reformatio in pejus impede a correção de erro material que agrave a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, I, e 24. CPP, art. 386, VI. Lei nº 10.826/2003, art. 14. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0004151-02.2019.8.14.0091, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.05.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0800067-51.2022.8.14.0015, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.04.2026. TJPA, Apelação Criminal nº 0000441-55.2018.8.14.0043, Rel. Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 862.440/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n
º 10. 826/2003
(ID 35410707).

Narra a denúncia (ID 35410399) que, no dia 09 de março de 2021, por volta das 14h45min, em via pública, o denunciado que estava na garupa de uma motocicleta, portava 1 (uma) arma de fogo municiada, de uso permitido, sem autorização legal. Durante ronda policial, a guarnição notou a atitude do acusado, que, ao perceber a aproximação, dispensou a arma na rua. Após a abordagem, o artefato foi recuperado.

O Laudo pericial constatou que a arma de fogo apreendida apresentava potencialidade lesiva, de acordo com ID 35410650.

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2021 (ID 35410400). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 35410698), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
sendo que a pena cominada foi substituída por pena restritiva de direito.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 35410729). Em suas razões, pugna pelo reconhecimento de excludente de ilicitude, sustentando a ocorrência de estado de necessidade. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para que a atenuante da confissão reduza a pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 35410732), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 37036273).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo na absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude, conforme Art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena. Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

2.1 – Da Excludente de ilicitude: Estado de Necessidade

O pleito quanto ao reconhecimento da excludente da ilicitude não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

A alegação do Apelante, durante o interrogatório extrajudicial (ID 35410385 - Pág. 5), de que portava a arma de fogo sem autorização legal, porque estava sofrendo “ameaças de morte”, mostra-se incompatível com o instituto do estado de necessidade. Senão vejamos:

Art. 24 do CPB: “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de
perigo atual
, que não provocou por sua vontade,
nem podia de outro modo evitar
, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”- destaquei

Nesses termos, a doutrina qualificada ressalta que, para a configuração do estado de necessidade, deve-se observar principalmente o requisito do “perigo atual”, ou seja, o perigo deve estar ocorrendo quando o fato é praticado. Ou até mesmo, do “perigo iminente”, aquele prestes a iniciar.

Para além disso, o agente deve apresentar prova do requisito indispensável da inevitabilidade do comportamento lesivo para o estado de necessidade, demonstrando que só praticou a conduta lesiva porque não tinha outra forma de evitar o perigo atual ou iminente.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sob alegação de estado de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do estado de necessidade, aptos a afastar a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 23, I, do CP, o estado de necessidade exige perigo atual e inevitável, o que não restou comprovado nos autos, pois não houve prova de ameaça concreta que justificasse a posse do armamento.

4. O porte ilegal de arma de fogo, mesmo sob alegação de receio ou insegurança, não se legitima na ausência de situação de perigo iminente, conforme reiterado pela jurisprudência.

5. A prova testemunhal colhida, inclusive a dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, associada à confissão do réu, é idônea para a formação da convicção condenatória, nos termos do art. 155 do CPP, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência de provas.

6. Inexistem vícios na dosimetria da pena que justifiquem qualquer correção.

III. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal conhecida e improvida.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0004151-02.2019.8.14.0091 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-05-26)- destaquei

Corroborando:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL
. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por THIAGO DA SILVA COSTA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa postulou a absolvição com fundamento em excludente de ilicitude por estado de necessidade (art. 386, IV, do CPP) e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão com afastamento da Súmula 231 do STJ para redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser excluída da ilicitude com fundamento em estado de necessidade; (ii) estabelecer se é possível aplicar a atenuante da confissão para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma, independentemente da ocorrência de ameaça ou dano efetivo, razão pela qual a tipicidade resta configurada com a posse do armamento sem autorização legal.

4.
A alegação de estado de necessidade não se sustenta diante da ausência de perigo atual, sendo inviável admitir como justificativa o receio subjetivo do agente quanto à possibilidade futura de agressão, o que não satisfaz os requisitos previstos no art. 24 do Código Penal.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos prestados por policiais em juízo como prova apta à condenação, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, como no caso em apreço.

6. A sentença reconheceu a atenuante da confissão, mas corretamente deixou de aplicá-la para redução da pena-base aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ, que permanece vigente e aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a alegação de uso para defesa pessoal diante da ausência de perigo atual.

2. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800067-51.2022.8.14.0015 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-04-09) - destaquei

No caso dos autos, verificou-se que o Apelante se limitou a argumentar que só portava a referida arma de fogo pois estava sendo ameaçado de morte. No entanto, inexistem no processo qualquer prova que confirme essa alegação.

Mesmo que assim não fosse, a alegação da Defesa não elide a conduta ilegal cometida pelo Apelante, haja vista que existem diversas outras maneiras plenamente legais que poderiam ter sido utilizadas como forma de se resguardar contra qualquer lesão ou ameaça de lesão ao seu bem jurídico que é a vida.

Desse modo, sendo o tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 considerado de mera conduta e de perigo abstrato, a alegação genérica de autodefesa e de perigo atual ou iminente é incapaz, por si só, de legitimar o reconhecimento da excludente de ilicitude pelo estado de necessidade.

2.2 – Da Dosimetria da Pena e do Afastamento da Súmula 231 do STJ

Por fim, a defesa requer a reforma da dosimetria para que a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida na sentença, reduza a pena a um patamar inferior ao mínimo legal.

O pedido, contudo, esbarra no entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O juízo sentenciante, ao analisar a primeira fase, considerou corretamente todas as circunstâncias judiciais como favoráveis. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, agiu em conformidade com a jurisprudência sumulada ao não reduzir a pena aquém do mínimo. A aplicação da referida súmula é de observância obrigatória, conforme entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Observa-se, de ofício, que o magistrado de origem incorreu em erro material ao fixar a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, quando o mínimo legal para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de 2 (dois) anos. No entanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e em estrita observância ao princípio que proíbe a
reformatio in pejus
, esta Corte fica impedida de corrigir o equívoco para agravar a situação do réu, razão pela qual a pena se mantém inalterada.

Nesse contexto, os seguintes julgados confirmam o acerto da não aplicação da atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA.
Impossibilidade de condução da pena-base estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000441-55.2018.8.14.0043 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
[...] (STJ - AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.) – destaquei.

Dessa forma, nega-se provimento ao pleito defensivo de revisão da pena, mantendo-se o
quantum
fixado na sentença.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026